Tribunal: STF
Processo: Rcl 71587
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    2. A parte recorrente defende a nulidade do pronunciamento agravado dada a falta de prévia requisição de informações ao Tribunal de origem. No mérito, diz não violada a decisão proferida na ação de controle concentrado, uma vez reconhecido vínculo empregatício a partir dos elementos de prova reunidos. Frisa não configurada aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se está evidenciada a nulidade e se, diante da existência de contrato civil, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A falta de citação de requisição de informações, ante a suficiência da documentação juntada, não implica nulidade se não demonstrado prejuízo.



    5. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de prestação de serviços, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    6. Há divergência do acórdão reclamado – no qual reconhecida relação de emprego – com a orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.



     



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.